Tribunal: STF
Processo: AI 495340
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FORMALIDADE. Consoante dispõe o artigo 321
 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na petição de
encaminhamento do recurso, deve-se indicar a alínea do inciso III do
 artigo 102 da Constituição Federal que o autoriza. A formalidade é
essencial à valia do ato, consubstanciando, assim, ônus processual